Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE. CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. GARANTIA. DEBÊNTURES. RECUSA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa, destinado a invalidar a execução, quando: a matéria alegada for cognoscível de ofício, existir prova pré-constituída de sua alegação e não for necessária instrução probatória para solução da controvérsia.
3. Se as Certidões de Dívida Ativa preenchem integralmente os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, contendo todos os elementos essenciais à sua validade e exigibilidade, não há que se falar em nulidade ou em vício formal.
4. Inexiste irregularidade na cumulação de multa moratória e juros moratórios, pois possuem natureza jurídica distinta. 4.1 A multa moratória reveste-se de caráter sancionatório, sendo imposta como penalidade pelo inadimplemento da obrigação tributária. Os juros moratórios, em contrapartida, consubstanciam-se em uma compensação pecuniária devida ao ente credor em virtude da mora prolongada no adimplemento da obrigação principal.
5. Se a multa moratória for fixada em percentual que não ultrapasse 10% (dez por cento) do valor do tributo, considera-se plenamente compatível com a legislação tributária, dentro dos limites legalmente admitidos e destituída de caráter confiscatório.
6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.